Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706538-74.2020.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: CARLOS ANTONIO LIMA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O BRADESCO SAÚDE S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 32344176. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator